Tribunal: STF
Processo: Rcl 69529
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA Nº 734/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que rejeitou reclamação na qual se buscava discutir, de forma inaugural, a inexigibilidade de título executivo, no âmbito de cumprimento de sentença já transitado em julgado.



    2. A agravante insiste na inexigibilidade do título executivo, mesmo que não tenha sido arguida a questão em sede de embargos à execução.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é cabível reclamação como meio de discutir a inexigibilidade de título executivo, não tendo sido a irresignação formalizada, na origem, no momento adequado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inadequada para suscitar temas não abordados no ato questionado ou em instâncias anteriores.



    5. No caso concreto, o Juízo de origem não se pronunciou sobre a inexigibilidade do título executivo.



    6. O art. 988, § 5º, I, do CPC e a Súmula nº 734/STF vedam a utilização da reclamação quando já operada a coisa julgada na origem.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.